Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA D E C I S Ã O Peticionam os agravantes para requerer a concessão de tutela de evidência incidental em razão de fato novo superveniente consistente no julgamento dos autos da ação anulatória, ajuizada pelos agravados em desfavor da Caixa Econômica Federal, perante a 9a Vara Federal da SJDF, tendo como objeto o mesmo imóvel discutido no presente agravo de instrumento. Esclarecem que, devido ao sentenciamento do aludido processo, deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que foi protocolado para reforma da decisão que não concedeu a liminar naquele processo de anulação, tendo, em sede de antecipação de tutela recursal, determinado a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento firmado entre aquelas partes, restando insubsistentes os efeitos do leilão do aludido imóvel. Assinalam que com o advento da referida sentença extintiva, os autos de imissão devem prosseguir o seu trâmite regular, ainda que não tenha o eminente Relator do agravo de instrumento em curso na 5a Turma Cível, o Desembargador Federal Souza Prudente, se pronunciado pela irremediável perda de objeto daquele recurso. Pontuam que estão suportando elevados prejuízos em decorrência do tempo em que estão impedidos de serem imitidos na posse com a paralisação do processo, embora os agravados estejam realizando regularmente os depósitos em juízo a título de taxa de ocupação, porquanto eles continuam arcando com o pagamento do financiamento imobiliário, com incidência de elevada taxa de juros, sem, contudo, usufruir o bem adquirido. Ao final, pedem que seja retomado o andamento do feito na Instância de Piso e a consequente determinação de imediata imissão na posse do imóvel, inclusive restabelecendo os efeitos de decisão antecipatória prolatada anteriormente pelo Juízo a quo, com a expedição de novo mandado de imissão em favor dos autores. Resposta do 1o agravado de ID 32972661 pela qual sustenta que a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal do Distrito Federal não possui efeito imediato, notadamente porque existente liminar concedida em agravo de instrumento pelo TRF da 1a Região, que entendeu pela insubsistência do efeito do leilão, de modo que tal recurso não perdeu o objeto. Tenciona que a r. sentença é objeto de recurso de apelação interposto pelo ora agravado naquele Juízo, devendo prevalecer aquela decisão preferida pela TRF da 1a Região. Requer a manutenção da r. decisão que suspendeu o curso dos autos originários de imissão na posse até o julgamento das ações em trâmite na Justiça Federal. A 2a agravada se manifestou mediante petitório de ID 33360373, alegando que a sentença prolatada nos autos em curso na Justiça Federal, cabe recurso, não sendo, portanto, definitiva, devendo-se aguardar a decisão final no agravo de instrumento que tramita no TRF da 1a Região. Pugna pelo indeferimento do pleito dos agravantes. Novamente peticionam os agravantes para noticiar mais um fato novo de que o agravado Sérgio informou ter cumprido a ordem de depósito referente à taxa de ocupação no dia 10/03/2022, conforme ordem judicial liminar, sendo que, na verdade, o pagamento foi realizado no dia 11/03/2022. Entendem os recorrentes que se trata de alteração da verdade, a atrair a aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como de descumprimento de ordem judicial, devendo ser expedido o mandado imediato de imissão na posse do imóvel aos autores. Em ID 33741646, foi colacionada aos autos a decisão proferida em sede de Conflito de Competência no 185129/DF, de Relatoria do eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Belizze, o qual não conheceu de conflito de competência suscitado pelo ora agravado Sérgio Elias. É o relato do essencial. De início, verifico que, a despeito de os recorrentes formularem pedido de tutela de evidência, cujos requisitos estão disciplinados no art. 311 do Código de Processo, a argumentação exposta na petição que ora se examina se ampara na hipótese de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. Vejamos excerto da peça juntada pela parte recorrente: “43. Toda a argumentação aduzida neste recurso, inclusive os precedentes, evidencia, com sobras, a verossimilhança do direito dos Agravantes, assentada em prova inequívoca, e a necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados com a permanência do primeiro Agravado no imóvel. 44. É dizer, a argumentação recursal mostra o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo a autorizar a concessão da tutela antecipatória nesta sede recursal. [...] 48. Nesse contexto, a probabilidade do direito dos Agravantes não tolera mais que se aguarde o julgamento de agravo no juízo federal, que perdeu seu objeto, sendo medida necessária a retomada do procedimento de imissão, o qual se requer desde já pelo reconhecimento da tutela de evidência, quando da análise do pedido de liminar ora requerido. 49. Por outro lado, a demora excessiva vem ocasionando periculum in mora reverso aos Agravantes, na medida em que estes tiveram de suportar as despesas com a aquisição do imóvel.” (ID 32362046, pgs. 12/13) Desse modo, o pleito dos recorrentes será examinado à luz dos pressupostos delineados no art. 300 do Diploma Processual Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Conquanto já tenha sido decidido o pedido liminar formulado no bojo da peça de interposição do agravo de instrumento, estando pendente apenas o julgamento do mérito do recurso, a existência de fato novo superveniente, noticiado pelos agravantes, autoriza o exame da medida de urgência vindicada. Para melhor compreensão da querela, faz-se necessário uma breve digressão processual da situação jurídica posta. A ação de imissão na posse da origem foi ajuizada pelos agravantes, em 31/07/2020 (ID 68988179 do processo referência), tendo em vista a aquisição da casa situada na Rua 10, Lote 06, Setor dos Engenheiros, Metropolitana, Núcleo Bandeirante, Brasília- DF, junto à Caixa Econômica Federal, mediante venda online direta. Consta na exordial da imissão que, em razão da inadimplência dos réus com suas obrigações contratuais junto ao banco credor do crédito imobiliário, a propriedade do referido imóvel foi consolidada em favor da CEF e, após duas tentativas frustradas de venda por leilão, com valor de avaliação de R$ 750.00,00 (setecentos e cinquenta mil reais), os autores celebraram a compra e venda do bem, o qual estava ainda ocupado pelos requeridos. Ocorre que dezembro de 2020, o agravado Sérgio Elias Alves França (réu na ação de imissão) interpôs ação anulatória contra a CEF, com pedido de tutela de urgência, perante o Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJDF (processo no 1043653-54.2020.4.01.3400), visando obter o reconhecimento da nulidade dos leilões extrajudiciais realizados pela CEF a respeito do imóvel litigioso, eis que, segundo ele, a sua ex-cônjuge não foi comunicada extrajudicialmente, não havendo, portanto, que se falar em mora dos promissários compradores e sem respeitar o seu direito de preferência. O Juízo Federal indeferiu a tutela de urgência vindicada. Todavia, após a interposição de agravo de instrumento contra esta decisão, distribuído para a 5a Turma Cível do TRF da 1a Região (processo no 1028902-77.2020.4.01.0000), foi deferida a medida antecipatória recursal para determinar a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento questionado, restando insubsistentes os efeitos do leilão do imóvel descrito na inicial, até o pronunciamento definitivo daquela Turma julgadora (ID 32362050). Diante disso, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, onde tramita a mencionada ação de imissão, reconheceu a existência de prejudicialidade externa em relação ao processo no 1043653-54.2020.4.01.3400, em curso na 9a Vara Federal, e determinou a suspensão da ordem de imissão anteriormente concedida e do andamento do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória naquele Juízo Federal. Contra o édito supra, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento no 0748439-34.2020.8.07.0000, em 10/11/2020, tendo esta Relatoria deferido em parte a medida de urgência vindicada para limitar a suspensão do processo originário até o julgamento da medida de urgência concedida no agravo de instrumento em trâmite no TRF1, bem como para determinar aos recorridos que realizem o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que os recorrentes vierem a ser imitidos na posse, ficando advertida a parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse (ID 21350853). Nesse contexto, os recorrentes noticiam fato jurídico novo relativo à sentença que sobreveio nos autos no 1043653-54.2020.4.01.3400 (9a Vara Federal Cível da SJDF), julgando improcedente o pedido do ora recorrido Sergio Elias Alves França para que fosse reconhecida a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel litigioso ultimado pela CEF, a fim de que seja dado andamento aos procedimentos de imissão. Inclusive o referido fato novo foi reportado à nobre Magistrada Singular, a qual o indeferiu em razão de não ter sido julgado definitivamente o agravo de instrumento em curso perante a 5a Turma Cível do TRF da 1a Região. Com efeito, considerando que a decisão proferida em sede liminar neste presente recurso limitou a suspensão do processo originário de imissão até o julgamento do agravo de instrumento em trâmite no TRF1 (processo no 1028902-77.2020.4.01.0000), tenho que é imperioso aguardar a decisão final do referido agravo, não havendo autorização legal para que esta Relatoria julgue prejudicado recurso em trâmite perante outro Juízo. Assim sendo, não evidenciada a probabilidade de direito dos agravantes, tampouco o perigo da demora, porquanto os agravados tem cumprido a determinação liminar de depósito do valor relativo à taxa de ocupação do imóvel litigioso, não há lugar para a concessão da tutela antecipatória vindicada. Quanto aos pedidos de expedição de mandado de imissão na posse por descumprimento de ordem judicial e de condenação do agravado Sérgio Elias ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulados na petição de ID 33563940, entendo que, à luz do princípio da razoabilidade e do devido processo legal, não se mostra configurada a hipótese de descumprimento de ordem judicial, tampouco cabível a cominação de penalidade, haja vista se tratar de atraso de apenas um dia no depósito judicial da referida taxa de ocupação. Ressalvo que não se busca, com isso, chancelar eventual desvio ao estrito cumprimento de ordem legal. Todavia, deve o magistrado ponderar as circunstâncias processuais e fáticas de cada demanda, a fim de prestar a solução justa e conferir maior efetividade à tutela do direito posto. Por tais fundamentos, indefiro a tutela de urgência vindicada na petição de ID 33563940 e o pedido de ID 33563940. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 28 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador